Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-53.2021.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000614-53.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SIDALIA DE ARAUJO PINTO - CPF: 982.480.811-68 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1000614-53.2021.8.11.0039 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT.

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO:

SIDALIA DE ARAUJO PINTO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADO INSS – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO – IMPUGNAÇÃO A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE –
DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
–

RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DO ART. 42, DA LEI 9.099/95 – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

O prazo para apresentar recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, a teor do art. 42 da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, em decorrência dos descontos, supostamente indevidos de parcelas de empréstimo consignado, não contratado, na folha de pagamento da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade dos descontos.

2. Da ausência de danos morais e materiais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Das razões recursais da parte recorrente

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente não efetuou a comprovação do recolhimento do preparo do presente Recurso Cível no prazo legal.

Desta forma, como não houve a comprovação do recolhimento integral do preparo recursal, dentro do prazo estabelecido pelo § 1º do art. 42 da
Lei de Regência dos Juizados Especiais,
deve o Recurso Inominado ser julgado deserto,
senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Ademais, em se tratando de prazo fixado por horas, a contagem flui minuto a minuto, passando a fluir, por isso, a partir da juntada da peça recursal nos autos virtuais, de acordo com o que estabelece o § 4º do art. 132 do Código Civil.

A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PREPARO - INTELIGÊNCIA DO § 1º, DO ART. 42 DA LEI N.º 9.099/95 COMBINADO COM O ENUNCIADO 80 DO FONAJE - CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO INOMINADO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. DESERÇÃO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso.

Sendo o prazo contado minuto a minuto, independentemente de intimação.

Inteligência dos artigos 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e 132, § 4º, do CC. Recurso não conhecido, eis que deserto.

(3ª Turma Recursal - Recurso Cível Inominado nº 3328/2006, Relator: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Data de Julgamento: 14-06-2007).

EMENTA:
RECURSO CIVEL INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PESSOA JURIDICA – AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO – PRESENÇA DO SÓCIO PROPRIETÁRIO – REVELIA DECRETADA – SENTENÇA MANTIDA.

O prazo de quarenta e oito horas para comprovação do preparo, consoante disciplina traçada pelo art. 42 § 1º, combinado com o art. 54, parágrafo único, da lei de regência (lei nº 9.099/95) é contado minuto a minuto.

(3ª Turma Recursal - Recurso Cível Inominado nº 3317/2006 - Relatora: Dra. Maria Aparecida Ribeiro - Data de Julgamento: 29-03-2007).

EMENTA:
PRELIMINAR - DESERÇÃO - PRAZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95 - O PREPARO DEVERÁ SER FEITO EM ATÉ 48 HORAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA
.
(Recurso Cível Inominado nº 309/2002, Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, Relator: Dr. Dirceu dos Santos).

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do presente Recurso Cível em face de sua deserção.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do recurso, eis que deserto.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022